Tribunal: TJSP
Processo: 1022542-97.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Preliminar afastada. Inépcia da inicial e Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Danos em equipamentos. Prescrição quinquenal. Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva da segurada.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Preliminar afastada. Inépcia da inicial e Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Danos em equipamentos. Prescrição quinquenal. Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva da segurada. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença, neste ponto, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Citação. Responsabilidade civil contratual. Inteligência dos artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.